Tribunal: TJSP
Processo: 0003564-15.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – Concessão de progressão ao regime aberto. Preenchimento dos requisitos legais. Pagamento de multa. Condição necessária para a concessão do benefício. Inaplicabilidade. Hipótese dos autos difere daquela retratada no Ag. Reg. na Progressão de Regime na Execução Penal 12 - Distrito Federal. Mera dívida de valor. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.